Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728349-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS DE ARAÚJO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “De acordo com o documento ID 160012735, o autor foi submetido à perícia médica viabilizada pelo IADES, responsável pela eliminação, que sequer integra o polo passivo da relação jurídica processual. Nos termos do laudo, o motivo do indeferimento como PCD é a acuidade em ambos olhos. Não se questiona que a pessoa com visão monocular tem direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Todavia, de acordo com o laudo do IADES, que sequer integra o polo passivo da lide, o autor não é pessoa com visão monocular, mas com baixa acuidade visual, o que é diferente. Portanto, à vista do laudo privado juntado pelo próprio autor, não se verifica a alegada visão monocular. O caso em questão demanda dilação probatória, perícia técnica, para demonstrar e comprovar a alegada deficiência visual. Nesse momento, os documentos juntados são insuficientes para evidenciar a alegada deficiência e, além disso, o responsável pelo laudo pericial oficial IADES, sequer foi integrado no polo passivo da lide, o que inviabiliza qualquer análise do pedido de tutela de urgência, pois o DF não participou da avaliação contratada. Por estes motivos, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu DF para contestar, com as advertências legais (será aplicado o artigo 338 se alegar ilegitimidade). Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade.” O Agravante sustenta que foi impedido de concorrer às vagas destinadas a portadores de deficiência no concurso público para Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, da Secretaria de Agricultura – SEAGRI. Salienta que na avaliação BIOPSICOSSOCIAL não foi realizado nenhum exame ou aferição, mas apenas entrevista, embora tenha apresentado laudo oftalmológico que atesta a sua visão monocular. Afirma que, à falta da concessão da tutela e urgência, poderá ser excluído do certame. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar a sua participação no concurso público como portador de deficiência. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou o Agravante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. O laudo médico apresentado pelo Agravante não supera, no plano da cognição sumária, o exame oficial realizado em conformidade com a lei e com o edital do concurso público. À luz do que dispõem o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, e o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009, cabe à Administração Pública aferir a deficiência mediante avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, exatamente como ocorreu na espécie: o Agravante foi examinado em consonância com o edital e se concluiu, fundamentadamente, que ele se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de deficiência. Portanto, se as provas coligidas até o momento não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não se pode concluir pela probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A aferição da condição de deficiente físico do candidato a concurso público para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 07064106620208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/09/2020)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator